Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a informação da Contadoria Judicial de ID 47591982, por meio da qual esclareceu que os cálculos de ID 42782946 foram atualizados até 18/01/2023, conforme determinado no despacho de ID 49031720. Somente os exequentes se manifestaram e expressaram concordância nos termos da petição anterior de ID 45568749 (ID 49400119). Além disso, o prazo concedido no despacho de ID 49031720 para que o executado, em atenção ao princípio da cooperação, juntasse aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu, diante da ausência e/ou incompletude dos valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990 (IDs 47674318 e 47674317), conforme manifestação técnica e cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946, transcorreu in albis. De outro lado, dada a informação da Contadoria Judicial de ID 47591982 acerca da atualização dos cálculos de ID 42782946 até 18/01/2023, foram juntados aos autos os Ofícios nos 3014/2023 e 3031/2023, ambos da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (IDs 49363936 e 49376448, respectivamente), por meio dos quais foram encaminhadas decisões proferidas por aquele Juízo nos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 (IDs 49363937 e 49376449, respectivamente). Citadas decisões esclarecem que os novos cálculos das quantias a pagar devem ter a mesma data-base dos cálculos originais (26/08/2005 e 03/12/1999, respectivamente), a fim de preservar e de ser apurado regularmente o período de graça constitucional do precatório, bem como solicitam o envio da respectiva requisição retificadora. Diante de tais decisões do douto Juízo da COORPRE, determinou-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que fosse esclarecido se os novos cálculos de ID 42782946 e a manifestação de ID 47591982 (efetuados com base na decisão emanada pelo Acórdão no 1250692 de ID 19699065) foram elaborados de acordo com os parâmetros constantes nas decisões do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de IDs 49363937 e 49376449, conforme despacho de ID 50126179. Sobreveio, ainda, a juntada do Ofício no 3068/2023/COORPRE (ID 49426558), por meio do qual foi encaminhado despacho do MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios “suscitando dúvida se não é o caso de suspensão do precatório em epígrafe.” O esclarecimento foi prestado nos termos do despacho de ID 50126179, com a determinação de que os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 devem permanecer suspensos até decisão determinando a retificação e/ou cancelamento dos requisitórios. As partes foram devidamente intimadas do citado despacho de ID 501261795 (IDs 50351820, 50585455, 50650348). Por sua vez, ainda com relação aos termos do despacho de ID 50126179, a Contadoria Judicial suscitou dúvida sobre qual dos dois precatórios expedidos nestes autos, datados de 03/12/1999 e 26/08/2005, será objeto de retificação, para a correta consideração da data-base, conforme Manifestação Técnica de ID 51990978. O esclarecimento suscitado foi prestado pelo despacho de ID 52158258. Tendo por fundamento os termos da preclusa decisão colegiada de ID 19699065, p. 29/46, que delimitou a incidência do percentual de 84,32% exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, período esse compreendido apenas na primeira execução, relativa a março/1990 a maio/1996, e que ensejou a expedição do primeiro precatório, datado de 03/12/1999, esclareceu-se à Contadoria Judicial subsistir valor a pagar somente quanto a esse primeiro precatório, não remanescendo valor devido relativamente ao segundo período executado de junho/1996 a julho/2000. Assim, conforme despacho de ID 52158258, os autos foram devolvidos à Contadoria Judicial para proceder de acordo com o despacho de ID 50126179 e com a indicação, portanto, de que será objeto de retificação o primeiro precatório e que os novos cálculos das quantias a pagar devem observar a mesma data-base dos cálculos originais do primeiro precatório, a saber, 03/12/1999, a fim de ser preservado e regularmente apurado o período de graça constitucional do precatório, conforme apontado pelo douto Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios nos IDs 49363937 e 49376449. Os autos retornaram da Contadoria Judicial com a planilha de débito (ID 52474034). Acerca dos novos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, oportuno consignar que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1o, da Constituição da República (art. 100, § 5o, da redação da Emenda Constitucional no 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante no 17. 3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE no 626.769/RS AgR-segundo-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/20). Diante do exposto, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os novos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034 e despacho de ID 52158258, no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Por fim, oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, a fim de cientificá-la do andamento dos presentes autos, encaminhando-lhe cópia do presente despacho e daquele de ID 52158258 para fins de instrução dos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 e Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator